Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-41.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800161-41.2018.8.14.0014

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE SOUZA, FRANCISCA MAIA DE SOUZA

APELADO: HOSPITAL E MATERNIDADE DO POVO DE CAPITÃO POÇO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800161-41.2018.8.14.0014

COMARCA DE ORIGEM: CAPITÃO POÇO

APELANTE: FRANCISCA MAIA DE SOUZA

APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

ADVOGADO: LUIZ MARIO ARAUJO DE LIMA - OAB/PA 7.674

APELADO: HOSPITAL E MATERNIDADE DO POVO DE CAPITÃO POÇO LTDA

ADVOGADO: ARYANNE LUCIA DA COSTA MONTEIRO - OAB/PA 13.687

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÓBITO EM HOSPITAL DURANTE TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória movida por familiares de paciente falecido durante tentativa de fuga de hospital, onde estava internado para tratamento de doenças no aparelho digestivo. A parte autora alega falha no dever de guarda e vigilância do hospital, o qual teria impedido a saída do paciente e o mantido internado contra sua vontade, culminando no acidente fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição hospitalar deve responder por danos materiais e morais em decorrência do falecimento do paciente em tentativa de fuga, quando alega a parte autora que o hospital manteve o paciente internado contra a sua vontade e, portanto, deveria garantir sua segurança e impedir a evasão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O hospital responde objetivamente por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessário o nexo de causalidade entre o defeito no serviço e o dano sofrido pelo consumidor.

4. No entanto, restou configurada a culpa exclusiva da vítima, que, ao empreender fuga, colocou-se em situação de risco, fato imprevisível e inevitável para o hospital, afastando-se, assim, o nexo causal necessário para caracterizar o dever de indenizar.

5. O dever de vigilância da instituição não se confunde com contenção forçada de pacientes, especialmente quando se trata de paciente maior de idade e lúcido, sem histórico de doença mental que justificasse medidas de contenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença de improcedência mantida.

" Tese de julgamento: " 1. A responsabilidade do hospital por danos decorrentes de fuga do paciente somente se configura em caso de comprovada omissão culposa na vigilância ou supervisão, excluída em situações de culpa exclusiva da vítima."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por MANOEL FRANCISCO DE SOUZA e FRANCISCA MAIA DE SOUZA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 14264191, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que julgou improcedente a demanda Indenizatória.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSÃO, onde a parte autora alega no id. 14264089, que o filho dos autores, com 29 anos de idade, foi internado no Hospital réu no dia 14 de outubro de 2016, devido a fortes dores no corpo e dificuldade para respirar.

Alegam que a internação foi forçada sob o diagnóstico inicial de “doenças no aparelho digestivo” e, mesmo com a solicitação de saída pelo paciente e por seus genitores, o filho dos demandantes foi obrigado pelo hospital a permanecer internado.

Afirmam que nas primeiras horas do dia 15 de outubro de 2016, o paciente ao tentar fugir do hospital, pulou da janela da enfermaria e veio a óbito. E, mesmo após as buscas pelo paciente, este só veio a ser encontrado no dia 17 de outubro de 2016, em razão do forte odor, uma vez que o corpo estava embaixo do hospital, que fica suspenso em uma laje com duas colunas de sustentação.

Em sentença de id. 14264191, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 14264192, onde em apertada síntese, alega que ao negar a permissão para sair, o dever de guarda e vigilância recaiu sobre o Requerido/Hospital, que não se desincumbiu de seu mister, permitindo que o falecido CLEIDIVAN, com problemas mentais em virtude de sua ‘prisão’, fugisse da enfermaria, pulando de uma altura impossível de não se prejudicar e se alojasse embaixo do prédio hospitalar.

Alega que no hospital demandado, a internação é forçada, haja vista que se o paciente pedir pra sair ou a família também pedir, não são atendidos, configurando um tipo de prestação de serviço que engloba toda uma responsabilidade para com o paciente e seus familiares.

Afirma que ninguém pode sair do Hospital requerido, com menos de três dias de internação. Pode ser qualquer tipo de doença: gripe, mal-estar, dor, indisposição, etc., nenhuma enfermidade ou atendimento demora menos que três dias neste nosocômio.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente os pedidos de danos morais e materiais, lucros cessantes (pensão alimentícia) e, Danos emergentes (Pagamento de despesas com funeral).

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 14264195, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No caso em tela, a parte autora não comprovou a narrativa de que o paciente teria sido impedido de sair do hospital.

Convém gizar que o réu, HOSPITAL E MATERNIDADE DO POVO DE CAPITÃO POÇO LTDA, responde independentemente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ao consumidor, na qualidade de prestadora de serviços, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor in verbis:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sobre o tema, Sergio Cavalieri Filho diz:

“Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes”.

[...]

É o que o Código chama de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo, ocorrido no mundo físico, que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrente de um defeito do serviço.

Essa responsabilidade, como se constata do próprio texto legal, tem por fundamento ou fato gerador o defeito do serviço, que, fornecido ao mercado, vem a dar causa a um acidente de consumo. ‘O serviço é defeituoso, diz o § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido’. Trata-se, como se vê, de uma garantia de que o serviço será fornecido ao consumidor sem defeito, de sorte que, ocorrido o acidente de consumo, não se discute culpa; o fornecedor responde por ele simplesmente porque lançou no mercado um serviço com defeito. E mais, será absolutamente irrelevante saber se o fornecedor tinha ou não conhecimento do defeito, bem como se esse defeito era previsível ou evitável. Em face do fato do serviço, o defeito é presumido porque o Código diz – art. 14, § 3º, I – que o fornecedor só excluirá a sua responsabilidade se provar – ônus seu – que o defeito inexiste, vale dizer, que o acidente não teve por causa um defeito do serviço”.

A responsabilidade é afastada, contudo, quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do art. 14 do CDC.

Ainda, cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso, a ensejar o reconhecimento do dever de indenizar. Nesse passo, necessária a comprovação do dano e do nexo causal, conforme as regras de distribuição do ônus da prova do art. 373 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, a vítima estava internada para tratamento de “doenças no aparelho digestivo”, quando empreendeu fuga do estabelecimento e veio a óbito. Tal situação configura caso de culpa exclusiva da vítima, porquanto está fora da previsibilidade do demandado, não sendo possível configurar omissão culposa quanto ao dever de vigilância, já que inconcebível que a própria vítima empreenda fuga de tratamento médico, uma vez que era maior de idade e se encontrava lúcido, sem nenhum histórico de doença mental.

Dessa forma, verifica-se que não havia motivo para o réu utilizar de contenção para manter o paciente acamado e estando ele livre para andar, tentou fugir do hospital e veio óbito ao pular de uma altura considerável pela janela da enfermaria.

Ademais, inexiste o dever de supervisão exclusiva e em tempo integral pelos profissionais da entidade hospitalar para garantir a permanência de paciente na unidade, na medida em que, ao contrário dos funcionários de estabelecimentos prisionais, estes não podem impedir a saída do agente a qualquer custo.

Assim, embora o hospital seja responsável pela integridade dos seus pacientes e ter o dever de fiscalizar. Porém, não pode ser responsabilizado pela conduta do paciente que empreende fuga, espontaneamente, e dá causa ao evento danoso. Ao evadir-se pela janela da enfermaria, a vítima assumiu os riscos da sua conduta configurando, assim, culpa exclusiva da vítima.

Resta evidente, portanto, a ausência de comprovação de negligência, imprudência ou imperícia dos demandados nos atendimentos e serviços prestados com o paciente.

A respeito da análise da prova, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido pelo Min. João Otávio De Noronha no Recurso Especial nº 1.145.728 – MG, do qual extraio o seguinte trecho: “(...) Toda alegação de erro médico deve ter suporte na prova técnica, pois sendo o julgador leigo no assunto, tem de trazer a si elementos especializados que lhe dêem embasamento ao julgamento. As regras da experiência indicam que a perícia feita no corpo de um processo judicial deve indicar se o profissional acusado prestou, dentro dos anais médicos, o socorro devido e tempestivo, em relação e enquanto desenvolvia-se a patologia; e, se o profissional adotou os procedimentos indicados nos tais anais, em relação às circunstâncias periciadas; ou se excedeu-se na aplicação dos meios propedêuticos; e, nas hipóteses de patologias não elucidadas pela ciência médica, esclarecer que não há estudos conclusivos sobre o assunto e, nesse caso, se o médico conduziu-se, ou não, de forma razóavel diante das circunstâncias que lhe envolviam no momento do atendimento (...)”.

No mesmo sentido vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM HOSPITAL. TENTATIVA DE FUGA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. \nHipótese em que a parte autora busca a reparação por danos materiais e morais em razão da alegada falha na prestação hospital eis que Carlos Augusto Vieira de Souza estava internado no hospital réu para colocação de stent por ter sofrido infarto e pulou da janela do nosocômio, sofrendo fraturas e rompimento do intestino em duas partes, além de cortes profundos, permanecendo hospitalizado por mais de um mês e vindo a falecer.\nA prova pericial, corroborada pela prova testemunhal, permitem a conclusão de que o tratamento dispensado foi correto. Reconhecida a conduta da boa prática médica e disponibilização de todos os meios de diagnósticos e de tratamento, motivo pelo qual o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 50246807720158210001 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 19/04/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022).

De modo que, não há nos autos provas de que tenha havido omissão ou negligência do hospital ou dos profissionais médicos que estavam tratando do paciente.

Logo, deve ser mantida a improcedência da ação.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/12/2024